Tribunal: CARF
Processo: 13819.001267/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001267/2009-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
2002-007.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
LUIZ ALVARO SIMOES DE SOUZA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatada a ocorrência de lapso manifesto na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tal
incorreção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para, sanando o erro material apontado,
alterar a redação do dispositivo analítico do acórdão embargado, conforme consta no voto do
presente acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos pela unidade da RFB (fls.
91/93), suscitando erro material no acórdão recorrido (fls. 84/86), da seguinte maneira:
Nos trechos destacados acimas, do Acórdão Embargado, há inexatidões materiais
devidas aos erros existentes na decisão e omissão, abaixo descritos, ao dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário do Contribuinte, a fim de, conforme fl. 84, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$
18.652,00.
Compulsando-se os autos nos trechos destacados acima, observa-se que:
ERRO 1:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001267/2009-98
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.459 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001267/2009-98

Ao somarmos os valores de R$ 15.594,00 com R$ 2.968,00, descritos nas fls. 85/86,
obtemos o total de R$ 18.562,00, mas conforme fl. 84 o valor da omissão a ser afastada
deve ser de R$ 18.652,00.

Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

De fato, verifica-se o erro material apontado, devendo o dispositivo analítico do
acórdão embargado ser corrigido, passando a ter a seguinte redação:
Dispositivo analítico:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 18.562,00, vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negou provimento

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos modificativos, para,
sanando o erro material apontado, alterar a redação do dispositivo analítico do acórdão
embargado, conforme consta no voto do presente acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 102
DF CARF MF
Original